Tribunal: TJDFT
Processo: 0742377-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CRÉDITO EDUCATIVO. PROGRAMA GOVERNAMENTAL. CDC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. STJ. REPETITIVO. RECURSO PROVIDO.
1. O Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes foi institucionalizado pela Lei no 8.436/92, não se tratando, pois, de um serviço bancário, mas, sim, de um programa governamental, para o qual a parte interessada, por meio de contrato, promove sua adesão.
2. Consoante reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC aos contratos que envolvem crédito de financiamento estudantil, competindo a análise da controvérsia à luz das disposições civis e processuais civis.
3. Recurso conhecido e provido.